Tribunal: TJES
Processo: 5044005-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044005-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WILLIAM BRITO TEIXEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5044005-14.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JOSÉ WILLIAM BRITO TEIXEIRA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14636621, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor narra que trabalhava como motorista do aplicativo Uber e teve seu cadastro cancelado indevidamente. Postula pela condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e a reativação de seu cadastro.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14636622 pretendendo a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões da Recorrida no id 14636628, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Deixo de discorrer sobre as questões processuais e preliminares suscitadas pela parte Recorrida, em razão de vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito que lhe favorece.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em que pese o Recorrente alegue que seu descredenciamento foi imotivado, os motivos em questão foram bem expostos pela parte demandada e suficientemente analisados na sentença guerreada. Veja-se o seguinte trecho do
decisum
:

No mérito, o autor não assiste razão em seus pedidos. Da análise dos autos, verifica-se que
o desligamento do autor da plataforma requerida decorreu de apontamento criminal relacionado a apuração de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(processo 0000070-73.2024.8.08.0024),
referente, inclusive, ao veículo utilizado para transportar os passageiros dentro da uber
, em evidente violação às políticas dos usuários do aplicativo.

Esse panorama é suficiente para ocasionar a quebra da confiança contratual, justificando o desligamento do motorista parceiro pelas normas e políticas internas da empresa e sob a luz do princípio da liberdade contratual. Sobre a quebra de confiança contratual:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA - QUEBRA DE CONFIANÇA- POSSIBILIDADE. - Constatada conduta da parte a caracterizar quebra da confiança, que aliás, também pode surgir da própria convicção subjetiva, legitima-se a rescisão motivada e unilateral do contrato, ainda que eventualmente importe em perdas e danos, caso não objetivada a a causa da quebra da confiança. (TJ-MG - AC: 00259947120138130443, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

Registra-se que
a existência do apontamento criminal é reconhecida pelo Recorrente
, que se limita a argumentar que, como não houve condenação penal, não seria motivo para seu desligamento.

Deve-se ter em conta que a relação entre as partes não é uma relação trabalhista, caso em que essa esfera judicial sequer seria competente. Nesse passo, em uma relação contratual civil, a quebra de confiança pode ocorrer por critérios subjetivos, não se aplicando a mesma lógica das relações trabalhistas em que a dispensa de trabalhador em questão similar dependeria necessariamente do desfecho da ação penal.

No caso em comento, como o contrato é de natureza civil, a quebra da confiança, ainda que subjetiva, é suficiente para se resolver a relação. Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)